Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727863-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se Exceção de Suspeição oposta por LETICIA KARLA LOPES DA SILVA em face da Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, LUCIANA PESSOA RAMOS (ID 61252374, fls. 123/124). Em suas razões, a excipiente alega que a magistrada é suspeita para atuar no feito por demonstrar falta de imparcialidade. Afirma que a questão se origina de uma suposta execução fundada em documentos fraudulentos e manejada por uma instituição conhecida no TJDFT por ajuizar ações sem fundamento. Alega que tentou apresentar suas razões de defesa por meio de embargos de devedor, autuados sob o número 0711676-16 e distribuídos à 1a Vara Cível de Sobradinho, os quais tiveram sua distribuição cancelada por ordem da magistrada em sentença. Aponta que, antes do trânsito em julgado da sentença, a magistrada suspendeu o direito de petição do advogado da parte, impedindo-o de peticionar o recurso cabível contra a referida decisão, situação essa que foi constatada pela Comissão de Prerrogativas da OAB/DF. Relata, ainda, que, estando impedido de peticionar diretamente nos autos, o patrono da parte protocolou a petição cível n. 0702858-70.2023.8.07.0006, contendo o recurso de apelação; contudo, a juíza converteu, de ofício, a petição em "procedimento comum", extinguindo-o na sequência, ao argumento de que a petição deveria ser apresentada nos autos do processo n. 0711676-16, onde o direito de petição já havia sido cassado. Em suma, atribui à magistrada a suspensão imotivada do direito de petição do advogado, impedindo a interposição de recurso ao segundo grau de jurisdição, bem como a conversão, de ofício, de petição civil em procedimento comum e subsequente extinção, lastreada em falsa afirmação de que o pedido deveria ser apresentado nos autos em que o direito de petição havia sido cassado. Requer o acolhimento da arguição para que seja reconhecida a suspeição da magistrada para atuar no processo. A magistrada excepta rejeitou a exceção de suspeição (ID 61252374, fls. 157/158). É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Como se sabe, a exceção de suspeição é medida processual excepcional, que exige a apresentação de provas robustas acerca do comprometimento da imparcialidade do juiz. As hipóteses de cabimento da suspeição do magistrado se encontram elencadas no art. 145 do Código de Processo Civil, vejamos: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Cabe destacar, consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, que o rol estabelecido no referido dispositivo é taxativo, não comportando interpretação extensiva em sua aplicação. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 145 DO CPC/2015 - PRECEDENTES - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. 1. Deve ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais e taxativas do art. 145 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na ExSusp n. 211/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) Na hipótese, a excipiente alega que a Magistrada demonstrou quebra da parcialidade ao suspender imotivadamente o direito de petição do seu patrono, além de converter petição em procedimento comum, posteriormente extinto, sob o fundamento de que a peça processual deveria ter sido juntada nos autos da ação que lhe foi cassado o direito de peticionar. Consta dos autos que a excipiente opôs embargos à execução, protocolados sob o n. 0711676-16.2020.8.07.0006, os quais tiveram sua distribuição cancelada em razão da ausência de recolhimento do preparo. A requerente afirma que o Advogado teve seu direito de petição suprimido nesse feito por determinação da Juíza. Relata que, diante do fato, protocolou recurso de apelação contra a decisão da juíza em autos apartados, o qual foi processado como procedimento comum e extinto posteriormente. Cabe destacar, contudo, que, da decisão que extinguiu o “procedimento comum”, a parte interpôs recurso de apelação, cujo processamento lhe foi regularmente franqueado perante o Tribunal, sendo possível constatar que a excipiente logrou levar à segunda instância seu inconformismo em relação a decisão de primeiro grau que determinou o cancelamento da distribuição. A toda evidência, o que se observa é que a insurgência diz respeito a questões procedimentais e processuais, impassíveis de serem associadas à alegada falta de neutralidade da julgadora, tendo em vista a ausência de provas nesse sentido. Revelam discordância com a metodologia adotada e as decisões proferidas pela magistrada e não têm o condão de demonstrar qualquer indício de suspeição. A esse respeito, já decidiu o STJ que “Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar a suspeição do magistrado.” (AgInt na ExSusp n. 279/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024.) Com efeito, os fatos relatados não constituem hipóteses válidas para o manejo da presente exceção, porquanto não se subsomem a quaisquer das situações previstas na norma processual. Não há como extrair elementos que possam indicar interesse da juíza na causa em favor de uma das partes, amizade ou inimizade com advogados ou litigantes, tampouco alguma das demais circunstâncias previstas no Código de Processo Civil. Desse modo, ante a ausência de indícios mínimos e concretos quanto à apontada parcialidade da magistrada, por quaisquer das formas delineadas na norma processual, resta impositiva a rejeição liminar da presente exceção de suspeição. A propósito do tema, confira-se os seguintes arestos desta Corte Judiciária, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de suspeição de magistrado estão previstas expressamente no art. 145 do CPC. 2. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do julgador no deslinde da causa, exigindo provas mínimas quanto as hipóteses enumeradas em lei. 3. Inexistindo demonstração de interesse do julgador na causa, a exceção de suspeição deve ser rejeitada, até porque o inconformismo da parte quanto as decisões judiciais não são suficientes para comprovar a parcialidade do julgador. 4. Negado provimento ao agravo interno. Decisão mantida. (Acórdão 1757320, 07026144720238070005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não demonstrada pelo excipiente a parcialidade do magistrado na condução do processo, a improcedência da exceção de suspeição é medida que se impõe. 2. Exceção de suspeição rejeitada. (Acórdão 1854347, 07537820620238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE DOS JULGADORES. 1. O artigo 145 do CPC enumera taxativamente as hipóteses em que se considera que o juiz pode ser considerado suspeito e assim ser afastado do processo. Essas hipóteses vão desde relações pessoais com as partes ou seus advogados até o recebimento de presentes antes ou depois de proferida sentença, entre outras situações. 2. O Sistema Processual é pautado pelo princípio do juiz natural, o que significa que ninguém pode ser privado de ter seu litígio decidido pelo juiz natural a quem coube o conhecimento da causa por distribuição aleatória (nem os Excipientes e nem a parte contrária no processo), salvo constatação cabal de quebra da imparcialidade pela alegação e prova de uma das hipóteses do mencionado artigo. 3. Se a inicial da exceção de suspeição não aponta nenhuma das hipóteses do Art. 145 do CPC, rejeita-se liminarmente a exceção (Art. 146, §4o do CPC). 4. Agravo desprovido. (Acórdão 1757314, 07125406720238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO DEMONSTRADAS. FALTA DE INDÍCIOS DE QUEBRA DA NEUTRALIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o, do Código de Processo Civil e no art. 87, IX, do Regimento Interno deste TJDFT, rejeitou liminarmente a exceção de suspeição. 2. Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1672841, 07154864620228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/3/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, diante da manifesta improcedência da pretensão articulada, REJEITO LIMINARMENTE a presente exceção de suspeição, nos termos do art. 146, § 4o, c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator